Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA DE MENOR IMPÚBERE. GENITORES E AVÓ MATERNA. COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de conceder a guarda da neta à avó materna, de forma compartilhada com os genitores da criança.
2. Os pais possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. A guarda dos filhos é um atributo inerente ao poder familiar que, em regra, compete aos pais nos termos dos arts. 1.634, II e 1.566, IV, ambos do Código Civil.
4. Em caráter excepcional, a guarda pode ser deferida a terceiros para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, conforme dispõe o § 2o do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente – situação não caracterizada nos autos.
5. A falta de recursos financeiros dos genitores da criança, por si só, não os impossibilita de exercer o poder familiar.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.